Tribunal: STF
Processo: Rcl 70782
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMITISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Fernanda Letícia Maffei Dardis, em 19.8.2024, contra ato da Quarta Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovido o Agravo Interno Cível n. 1001104-59.2021.8.26.0168 e mantida a decisão negativa de seguimento do recurso extraordinário da reclamante. Consta do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Insurgência contra decisão da Presidência deste Colégio Recursal. Negativa de seguimento de Recurso Extraordinário. Aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 835.833 RG/RS (Tema 800). Ausência de Repercussão Geral e de violação à norma constitucional. Decisão que deve ser mantida. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO” (fl. 355, e-doc. 2).



    2. A reclamante alega que “a competência para apreciação dos requisitos para a admissibilidade ou não do Extraordinário é do Supremo Tribunal Federal e não em decisão do Juizado Especial Cível” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explica ter havido discussão, “desde o início, da ilegitimidade da parte” e informa ter apontado ofensa “ao contraditório, amplitude de defesa e devido processo legal”, pelo que interpôs recurso extraordinário que teve seu seguimento negado (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega ser “imprescindível essa Reclamação, pois que aqueles Juízes se julgam no direito de se sobrepor a competência dessa Corte” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “ao proferir a decisão o Colegiado usurpa a competência da mais alta Corte do País para apreciação do Extraordinário”(fl. 4, e-doc. 1).



    Pede seja julgada procedente a reclamação “determinando a remessa dos Autos ao Supremo Tribunal Federal, para analise do Extraordinário com seu conhecimento e provimento” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno Cível n. 1001104-59.2021.8.26.0168 e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a Quarta Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    5. Na espécie, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário da reclamante por considerar que o acórdão recorrido harmoniza-se com a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG, paradigma do Tema 800.



    Não se comprova, no caso, a alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal. Atuou o órgão reclamado nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030 e 1.042 do Código Processual Civil.



    6. Saliente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora